Tribunal: TJES
Processo: 0004882-12.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004882-12.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SYLVIA ANDRADE DAMACENO

APELADO: FABIO FERREIRA JUNIOR

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL

–
DIREITO CIVIL
–
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
–
DANO MORAL
–
INADIMPLEMENTO QUE, POR SI SÓ, NÃO CARACTERIZA DANO DE NATUREZA EXTRAPATRIMONIAL
–
VEDAÇÃO DE
REFORMATIO IN PEJUS

–
MANUTENÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO FIXADO EM PRIMEIRO GRAU
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Em que as alegações da recorrente, convém esclarecer que, para a caracterização dos danos morais, não basta a mera alegação genérica a respeito do inadimplemento contratual, mas deve haver circunstâncias substanciais que ensejem os alegados transtornos a direitos da personalidade.

2.
No caso dos autos, constata-se que para adimplir a sua parte na obrigação, a recorrente tomou empréstimo junto a instituição bancária, confiando que o acréscimo patrimonial que obteria com o aumento do número de seguidores em sua rede social compensaria o montante que se obrigou a pagar a título de juros remuneratórios. Todavia, trata-se de opção feita pela própria recorrente, mesmo diante da incerteza com relação ao efetivo impacto do aumento de seguidores em sua rede social nos seus rendimentos.

3.
Aliás, cabe ressaltar que, ao que tudo indica, a recorrente contratou um serviço que viola os termos de uso e as diretrizes do
Instagram
, que são públicos e vinculam os usuários, no sentido de que não devem ser adquiridos seguidores de forma artificial.

4
.
Há farta jurisprudência no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, embora acarrete certo descontentamento, o inadimplemento contratual, por si só, não enseja a condenação por danos morais, devendo haver consequências fáticas que ultrapassam essa esfera e ensejam sofrimento psicológico.

5.
Nesse sentido, considera-se que a hipótese dos autos não foi capaz de atingir efetivamente a dignidade da recorrente, o que importaria no julgamento de improcedência do pedido de indenização por danos morais. Todavia, como apenas a requerente apresentou apelação, por força do princípio que veda a reforma da sentença em prejuízo do recorrente, deve-se manter a indenização arbitrada pelo juízo singular.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0004882-12.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SYLVIA ANDRADE DAMACENO

APELADO: FABIO FERREIRA JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: BRUNO HERMINIO ALTOE - RJ119151-A

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SYLVIA ANDRADE DAMACENO
contra r. a sentença de fls. 142/144, proferida pelo d. juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da ação indenizatória que move em face de
FABIO FERREIRA JUNIOR
, acolheu em parte os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento de R$ 17.810,16 (dezessete mil, oitocentos e dez reais e dezesseis centavos) a título de danos materiais, bem como o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) como reparação por danos morais.

Nas razões recursais de fls. 147/157, a apelante alega, em síntese, que o montante fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado, diante das circunstâncias do caso.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar suas razões.

Extrai-se dos autos que
SYLVIA ANDRADE DAMACENO
ajuizou ação indenizatória em face de
FABIO FERREIRA JUNIOR
sob o fundamento de fato de que, na qualidade de proprietária de uma loja virtual e modelo fotográfica, necessita de uma quantidade de seguidores elevada nas redes sociais, objetivando maior proveito econômico, nesse passo, pactuou verbalmente com o requerido, que se apresenta como sócio da empresa Network Organic, a intermediação para a aquisição de dois mil seguidores por dia na rede
Instagram
, até o atingimento de 1.000.000 (um milhão) de usuários seguindo o perfil da requerente.

Salienta que, para o pagamento da importância ajustada de R$7.000,00 (sete mil reais), celebrou contrato de empréstimo com instituição bancária, que resultou em uma dívida de R$ 17.810,16 (dezessete mil, oitocentos e dez reais e dezesseis centavos), em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 742,09 (setecentos e quarenta e dois reais e nove centavos).

Destaca que, não obstante tenha realizado o pagamento da quantia pactuada, o requerido não cumpriu com a obrigação de obter os seguidores prometidos, apresentando justificativas diversas para o inadimplemento.

Não obtendo êxito na tentativa de solucionar o impasse junto ao requerido, ajuizou a presente demanda em que pleiteia a condenação do requerido ao pagamento de R$ 17.810,16 (dezessete mil, oitocentos e dez reais e dezesseis centavos) por danos materiais e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por danos extrapatrimoniais.

Após ser decretada a revelia do requerido que, apesar de citado, não apresentou contestação no prazo legal, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença em que acolheu o pedido de indenização por dano material em sua integralidade e fixou a indenização por danos morais em R$ 3.000,00, quantia reputada insuficiente na perspectiva da apelante.

Feitos esses esclarecimentos fáticos iniciais, verifica-se que o apelo não comporta provimento, consoante se passa a aduzir.

A compensação por danos morais advém da ocorrência de um prejuízo imaterial, ou seja, afeta diretamente a higidez psíquica da vítima a partir da violação de um dos direitos da personalidade. Conforme leciona Carlos Alberto Bittar:

“Qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade em que repercute o fato violador, havendo-se, portanto, como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social).”
1

Em que as alegações da recorrente, convém esclarecer que, para a caracterização dos danos morais, não basta a mera alegação genérica a respeito do inadimplemento contratual, mas deve haver circunstâncias substanciais que ensejem os alegados transtornos a direitos da personalidade.

No caso dos autos, constata-se que para adimplir a sua parte na obrigação, a recorrente tomou empréstimo junto a instituição bancária, confiando que o acréscimo patrimonial que obteria com o aumento do número de seguidores em sua rede social compensaria o montante que se obrigou a pagar a título de juros remuneratórios.

Todavia, trata-se de opção feita pela própria recorrente, mesmo diante da incerteza com relação ao efetivo impacto do aumento de seguidores em sua rede social nos seus rendimentos.

Aliás, cabe ressaltar que, ao que tudo indica, a recorrente contratou um serviço que viola os termos de uso e as diretrizes do
Instagram
, que são públicos e vinculam os usuários, vejamos:

“Para nos ajudar a acabar com o spam,
evite conseguir curtidas, seguidores ou compartilhamentos de forma artificial
. Também evite publicar comentários ou conteúdos repetitivos ou entrar em contato com pessoas constantemente para fins comerciais sem o consentimento delas.
Não ofereça dinheiro nem brindes em dinheiro em troca de curtidas, seguidores, comentários ou outro tipo de engajamento
. Não publique conteúdo que envolva, promova, incentive, facilite ou admita a oferta, a solicitação ou a negociação de avaliações ou classificações de usuários falsas e enganosas”.
2

Com relação ao inadimplemento do requerido, há farta jurisprudência no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, embora acarrete certo descontentamento, o inadimplemento contratual, por si só, não enseja a condenação por danos morais, devendo haver consequências fáticas que ultrapassam essa esfera e ensejam sofrimento psicológico. Vejamos alguns entendimentos sobre a questão:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. [...] 3. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que
o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico
. 3.1. No caso sub judice, o Tribunal de origem consignou que a frustração pela qual passou a adquirente ultrapassa o mero aborrecimento, e reconheceu a presença dos requisitos necessários à responsabilização da construtora ao pagamento dos danos morais. Para rever tal conclusão seria imprescindível a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula nº 7 do STJ. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão de fls. 576-579, e-STJ, e agravo conhecido em parte para, na parte conhecida, negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AgInt-AREsp 2.008.628; Proc. 2021/0338228-8; ES; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 13/05/2022)

[...] 1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem
está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que "o inadimplemento do contrato, por si só, pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade"
(AGRG no RESP 1.132.821/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe de 29.3.2010). Precedentes do STJ. 2. [...]. (STJ; AgInt-REsp 1.930.620; Proc. 2021/0096831-2; RS; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 24/03/2022)

Nesse sentido, considera-se que a hipótese dos autos não foi capaz de atingir efetivamente a dignidade da recorrente, o que inclusive importaria no julgamento de improcedência do pedido de indenização por danos morais. Todavia, como apenas a requerente apresentou apelação, por força do princípio que veda a reforma da sentença em prejuízo do recorrente, deve-se manter a indenização arbitrada pelo juízo singular.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
BITTAR, Carlos Alberto.
Os Direitos da Personalidade
. 4. ed. Rio de janeiro: Forense Universitária, 2000, p. 41.

2
Disponível em:
https://help.instagram.com/477434105621119?helpref=faq_content
. Acesso em: 14/09/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de apelação cível e a ele NEGAR PROVIMENTO.